Tribunal: STF
Processo: HC 69373
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
- "Habeas corpus".
                   - Ocorrencia, no caso, de cerceamento de
defesa pela não observancia  do processo legal, cerceamento
esse    devidamente    alegado  no   momento   oportuno  (a
interposição  da apelação),  e indevidamente  repelido pelo
acórdão  que julgou o referido  recurso.
                   "Habeas corpus" deferido, para anular  o
processo,  apenas com relação ao ora paciente, a partir  da
sentença  condenatória.